Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-94.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011054-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), R. A. S. - CPF: 112.417.551-24 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 512.305.772-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - VÍCIO CONFIGURADO - LIMINAR DEFERIDA – OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM CUSTEAR O TRATAMENTO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE SESSÕES - IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, embora as operadoras de planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura,
a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
R.A.S.,
representado por sua genitora JESSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, em virtude da decisão que concedeu o efeito suspensivo e sobrestou o cumprimento da liminar agravada
.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é obscuro, eis que as guias de serviços anexadas pela Embargada não demonstram a efetiva da realização dos serviços.

Aduz que não há comprovação do fornecimento da quantidade de horas semanais para cada sessão dos tratamentos indicados pela médica especialista.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, para que seja sanada a obscuridade apontada.

Contrarrazões apresentadas no ID.

132398668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
R.A.S.
,
representado por sua genitora JESSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, com o objetivo de sanar vício na decisão liminar (ID. 131138695) que concedeu efeito suspensivo a decisão liminar agravada requerida no Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

A Embargada interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela Antecipada de Urgência
n.º 1014165-60.2022.8.11.0041 proposta por
R.A.S.
,
representado por sua genitora JESSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE,

deferiu parte da tutela de urgência e determinou o custeio dos tratamentos de Fisioterapia Motora (Método Bobath Baby), Fonoaudióloga e Terapia Ocupacional em visão Subnormal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência, nos moldes requisitados na exordial.

Em suas razões, a Embargada pugnou pela reforma da decisão agravada ao argumento de que não negou o fornecimento de Terapia Ocupacional em Visão Subnormal e Fisioterapia Bobath Baby ao Agravado, pelo contrário, foram autorizadas em 29/03/2022, ou seja, antes do ajuizamento da Ação principal.

Afirmou que o tratamento do Embargante não é de caráter urgente, visto que o seu estado de saúde é estável.

Na eventual manutenção do custeio dos tratamentos realizados fora da rede credenciada, pede para que a obrigação deve se dar nos limites dos valores de tabela praticados pela rede de atendimento da Unimed, descontando a coparticipação prevista em contrato.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requestou o provimento do recurso.

Ao analisar o feito,
deferi

o efeito suspensivo
e sobrestei o cumprimento da decisão agravada em relação à Embargada, em razão de o tratamento pretendido ter sido autorizado pelo plano de saúde antes da propositura da demanda, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.

Inconformado, o Recorrente alega que o
decisum
atacado é obscuro, eis que as guias de serviços anexadas pela Embargada não demonstram a efetiva da realização dos serviços e, também, não há comprovação do fornecimento da quantidade de horas semanais para cada sessão dos tratamentos indicado pela médica especialista.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se obscura a decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Na hipótese, ao reexaminar os autos com mais acuidade, entendo necessário fazer novos apontamentos.

Inicialmente, em que pese a Embargada autorizar, antes do ajuizamento da ação, o tratamento de fisioterapia, fonoaudióloga e terapia ocupacional, não informou a quantidade de sessões indicada pela médica.
In verbis:

FISIOTERAPIA MOTORA BOBATH BABY (
05 HORAS SEMANAIS
); FONOAUDIOLOGIA (
02 HORAS SEMANAIS)
e TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EM VISÃO SUBNORMAL (
01 HORA SEMANAL
).

Além disso, ao analisar as guias de serviços anexadas pela Embargada, constato que em relação ao tratamento com Fisioterapia motora Bobath Baby, foram autorizadas as cinco horas semanais indicadas (ID. 130885666). No entanto, o tratamento com Fonoaudióloga e Terapia Ocupacional, as guias de serviços indicam que o número de sessões será de acordo ‘
com diretriz de utilização definida pela ANS
’ (ID. 130885667).

Desta forma, em cognição sumária e em resguardo à saúde do Embargante, os laudos médicos acostados nos autos principais evidenciam a necessidade de reforma da decisão para que a Embargada seja compelida ao fornecimento e custeio do tratamento
sem limitar o número de sessões
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o tratamento médico indicado ao autor. Terapias multidisciplinares com atendimento em psicoterapia, fonoterapia e terapia ocupacional especializado em ABA. Prova inequívoca, convincente da verossimilhança das alegações do agravado. Inteligência do artigo 300 do CPC.
Descabida a limitação contratual à quantidade de sessões. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031452-96.2020.8.26.0000; Des. Relator (a): J.B. Paula Lima; 10a Câmara de Direito Privado; D. J.: 15/04/2020).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, embora as operadoras de planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura,
a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado.

Feitas essas considerações, é forçoso reconhecer a necessidade de complementação do julgado, a fim de rever meu posicionamento, pois conforme demonstrado alhures a Embargada não pode limitar o número de sessões para o tratamento.

Neste contexto,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para corrigir a obscuridade e manter a decisão hostilizada que determinou a UNIMED a cobrir o tratamento Fisioterapia Motora Bobath Baby (05 Horas Semanais); Fonoaudiologia (02 Horas Semanais) e Terapia Ocupacional Especialista em Visão Subnormal (01 Hora Semanal),

conforme a indicação médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022